Tribunal: TJSP
Processo: 1024456-43.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Assinatura nos contratos trasladados pelo banco réu não reconhecida pela autora - Prova pericial grafotécnica imprescindível para apuração dos fatos - Sentença anulada e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Assinatura nos contratos trasladados pelo banco réu não reconhecida pela autora - Prova pericial grafotécnica imprescindível para apuração dos fatos - Sentença anulada e determinação de prosseguimento com a realização da prova técnica - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024456-43.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FADA
APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BANRISUL
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024456-43.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42352
2
VOTO No: 42352
APEL. No: 1024456-43.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (5a V. Cív.)
APTE.: Fada Aparecida de Souza (A)
APDO.: Banco Banrisul S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que a autora alega desconhecer Assinatura
nos contratos trasladados pelo banco réu não reconhecida pela
autora - Prova pericial grafotécnica imprescindível para
apuração dos fatos - Sentença anulada e determinação de
prosseguimento com a realização da prova técnica - Recurso
provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (débitos decorrentes de
empréstimos consignados que a autora alega não ter contraído, fls.
01/16 e 52/54) intentada por Fada Aparecida de Souza em face de
Banco Banrisul S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
252/258, de relatório a este integrado, restando a vencida condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$25.844,27,
fls. 16), observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls.
257).
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado do mérito, eis que a produção de perícia grafotécnica nos
contratos trazidos pelo banco réu é indispensável ao deslinde do feito e
(2) o contrato no 1005522066 não foi trasladado aos autos (fls.
252/258).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024456-43.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42352
3
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3.
É
nula
irremediavelmente
a
r.
sentença
vergastada porque a realização de prova pericial grafotécnica, requerida
em réplica (fls. 240/246) e posteriormente na petição de fls. 249/250,
revela-se pertinente e oportuna, consubstanciando diligência útil e
necessária que deve ser ordenada para bem alicerçar o julgamento da
ação, tendo em vista a alegada falsidade das assinaturas apostas nos
diversos contratos anexados à contestação.
Importa considerar, ademais, que o MM. Juízo
singular foi omisso na r. sentença vergastada em relação à produção da
prova em questão, limitando-se a afirmar genericamente que o feito
prescinde de instrução probatória (fls. 252/256).
Daí que a fase de dilação probatória é efetivamente
necessária para oportunizar à apelante eventual comprovação da
falsidade das assinaturas lançadas nos documentos trazidos pelo
apelado.
A propósito, deste E. Tribunal de Justiça colhe-se v.
aresto sintetizado na ementa a seguir transcrita.
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Cerceamento de Defesa
Ocorrência - Pleito
formulado pelo autor, de realização de novo contrato de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024456-43.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42352
4
consignado com a requerida, no qual não reconhece a assinatura do
referido instrumento - Necessidade de prova pericial grafotécnica -
Provas produzidas insuficientes à correta solução da demanda -
Preliminar acolhida - Anulação da sentença que é de rigor - Recurso
provido.”
(TJSP-14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
3005414-16.2013.8.26.0084-Campinas, J. 09.12.2014, dp, vu, Rel.
Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, voto n° 22.407).
Enfim, para inibir o cerceamento de defesa aduzido
nas razões de apelação, de rigor a anulação da r. sentença a fim de
restabelecer o curso do feito com alargamento instrutório para a
realização de perícia grafotécnica visando o completo esclarecimento
dos fatos controvertidos.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença vergastada e determinar o prosseguimento do feito
com a reabertura da fase instrutória na forma assinalada no item 3
acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica